Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA AO AUTOR. PERÍCIA NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.